Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-13.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-13.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIONEY DANILO DE SOUZA - CPF: 010.885.631-39 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALUNO DO CURSO DE DIREITO –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO EDUCA MAIS E FIES –
EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que
a despeito do autor possuir bolsa integral junto à instituição de ensino Recorrente, sendo 50% (cinquenta por cento) custeado pelo FIES e 50% (cinquenta por cento) pelo programa Educa Mais, foi surpreendido com a negativa de rematrícula em seu curso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

O dano moral restou suficientemente demonstrado em razão de cobranças indevidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.

A fixação do
quantum
da indenização por danos morais pelo autor é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC SORRISO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCIONEY DANILO DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência d
o débito cobrado pela requerida, que se refere ao residual das mensalidades, aplicação de prova de segunda chamada e demais despesas decorrentes do impedimento provocado pela requerida ao negar a rematrícula do autor ao 8o semestre e demais semestres subsequentes; condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em regularizar a situação acadêmica do autor perante a Instituição de Ensino, retirando as faltas aplicadas, fornecendo provas e trabalhos que foram tolhidos, além da reativação de seu acesso ao Portal do Aluno, sem qualquer restrição, confirmando desta forma a liminar concedida; bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Ainda, julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor
ao pagamento dos valores decorrentes de multa de biblioteca e algumas provas de segunda chamada realizadas, anteriores ao impedimento gerado pela requerida, cujo valor deve ser estabelecido em liquidação de sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, na ação principal, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

E, tendo em vista que a requerida/reconvinte decaiu na maior parte do seu pedido reconvencional, a condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários do advogado, este incidente sobre o valor da condenação do pedido reconvencional.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que a sentença de origem merece reforma, afirmando que existem valores pendentes de adimplemento referente a prestação de serviços de ensino fornecida pela instituição de ensino Ré.

Sustenta que “
o Aluno realmente era beneficiário do FIES no percentual de 50% FIES e mais 50% Educa Mais, porém, o financiamento cobre a carga horária comum do semestre aditado, eis que repassa a IES o valor exato da semestralidade, ou seja, os serviços individuais prestados ao aluno não são cobertos pelo FIES. Quanto aos serviços “Educacionais Fies” se deram em virtude de aditamentos realizados com valores diferentes
” (sic).

Diz que a quantia de responsabilidade do FIES tem como base o valor líquido remanescente com o desconto e não o bruto, sendo que o próprio DRM – Documento de Regularidade de Matrícula, demonstra que o Acadêmico deve efetuar o pagamento do remanescente das mensalidades com seus próprios recursos.

Por outro lado, consigna que “
não basta a prática de um ato ilícito ou ainda a ocorrência de um evento danoso, para que o agente tenha que reparar o dano causado, mas que entre estes exista a necessária relação de causa e efeito, um liame em que o ato ilícito seja a causa do dano e que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado daquele. É necessário que se torne absolutamente certo que, sem determinado fato, o prejuízo não poderia ter lugar”
(sic).

Discorre que o impedimento de renovação de matrícula de aluno inadimplente é medida legal e de direito, pois resta disposta em clara previsão legal contida no artigo 5o, da Lei no. 9.870/1999.

Sustenta que não há que se falar em cobrança indevida de valores por parte da instituição de ensino Ré, não há que se falar em responsabilidade civil desta perante o autor, no tocante ao direito postulado na ação em voga.

Defende que não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que agiu no exercício regular de seu direito, diante da inadimplência do aluno.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença julgando improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão no Id. 91024964.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reside a controvérsia quanto à análise da legalidade ou não das cobranças efetuadas pela instituição de ensino, referente saldo remanescente a titulo de mensalidades a serem pagas pelo autor.

Ao que se infere dos autos, pretende o autor com a presente ação seja a requerida compelida a efetivar sua rematrícula no 8o semestre do curso de Direito, regularizando, assim, sua situação acadêmica perante aquela Instituição de Ensino e portal do aluno, eis que os repasses dos valores das mensalidades estão sendo realizados de forma regular pelo FIES, requerendo ao fim a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez a Instituição-Ré discorre sobre a legalidade do débito, bem como destaca a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que teria agido no exercício regular do direito ao efetuar as cobranças e impedimento de rematrícula, afirmando que cabe ao aluno o dever de arcar com esse saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no. 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados.”

No caso concreto, constata-se dos autos que o autor/apelante é usuário dos serviços prestados pela requerida, cursando a graduação de Direito, conforme
contrato de prestação de serviços educacionais de Id 90985047.

Comprovou ainda a existência de financiamento estudantil FNDE (FIES) na proporção de 50% do valor das mensalidades de todo o período do curso (Ids 90985048, 90985049 e 90986450) e concessão de bolsa de 50% pelo programa Educa Mais Brasil (Id 90986451).

Além disso, a fim de demonstrar seu direito, o autor juntou “documento de regularidade de matrícula – DRM”, onde se verifica a regularidade de aditamento simplificado de contrato de financiamento (FIES), realizados durante o período já cursado (Ids 90986454, 90986455, 90986456, 90986457 e 90986458), bem como comprovante de conclusão de solicitação de aditamento, relativo ao 8o semestre do curso de direito – 1o semestre/2018 (Id 90986459).

Ademais, pelos extratos financeiros fornecidos pela própria instituição de ensino (Id 90986478, – pág. 01/02),
verifica-se que se encontra ativa bolsa de 100% no cadastro do autor
, diante da existência FIES (50%), bem como programa Educa Mais Brasil (50%), e que desde 2014 o autor estava acobertado pelo benefício de 100% sem cobranças adicionais, sendo que a partir de 2017 passou a ser cobrado por valores decorrentes de diferença de mensalidades entre o que foi repassado pelas Financiadoras e o custo efetivo das mensalidades cobradas.

De tal forma, embora os mesmos extratos acima indicados (Id 90986478– pág. 03) apontem a existência de pendência financeira relativa a ajustes de mensalidades (10/2017, 11/2017 e 12/2017), não há qualquer informação oficial da instituição bancária informando que o valor não foi repassado à instituição de ensino ré, ao contrário disso, pelo documento emitido pelo sistema da CAIXA (Id 90986462) verifica-se a normalidade do financiamento para todo o período cursado.

Diante deste cenário e pelos documentos carreados aos autos, se percebe que houve o acréscimo da mensalidade do curso, e desde o final do ano de 2017, a Instituição de Ensino Superior vêm repassando o valor remanescente das mensalidades diretamente ao aluno.

Ora, o autor, ora apelado, obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e do Educa Mais financiamento integral de seu curso, ou seja, foi beneficiado com 100% do financiamento de seu curso de Bacharel em Direito, não podendo ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pela Financeira a Instituição de Ensino Superior, por ferir a boa-fé e o código consumerista.

Quanto ao ponto, cumpre registrar que
no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor do aluno.

Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, as novas regras de Portarias e Resoluções posteriores ao contrato, sendo que tal entendimento não afronta à autonomia universitária, assegurada pelo Artigo 207 da Constituição Federal e Artigo 53 da Lei no. 9.394/1996, tendo em vista que não há impedimento de reajuste de mensalidade, mas apenas a cobrança de acréscimo junto ao aluno apelado, que deverá ser efetivamente pago pelo FIES.

Ademais, r
estou ainda suficientemente comprovado nos autos que existem dois contratos firmados que contempla o percentual de 100% de financiamento e mais um percentual de 25% a ser aditado para cobrir eventuais reajustes de mensalidades, conforme cláusula terceira do documento acostado ao Id 90985049.

Nesse ponto, resta evidenciado que foi repassado
diferenças das mensalidades para o aluno que é beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Isso porque, conforme fundamentado na sentença singular
a requerida, ora apelante, tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde o final de 2017, impor ao aluno eventual diferença.

Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)–
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(TJ-MT 10022868120198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

Ainda, nesse caminho, segue o entendimento da Turma Recursal Única deste sodalício
, in verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 50% E DA BOLSA EDUCA MAIS NO IMPORTE DE 50%
–
COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCORREÇÃO DOS DADOS DO ADITAMENTO DO FIES E DA DIFERENÇA ENTRE O REPASSE PELO FIES E O REAL VALOR DA MENSALIDADE – ÔNUS DA RECLAMADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (N.U 1019677-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Por outro lado, em relação aos
danos morais
, como é cediço, para que seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano, no caso concreto, está suficientemente demonstrado, uma vez que em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o autor/apelado ficou
impedido de se rematricular e receber novo aditamento de financiamento
, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno, já que se viu frustrado em suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto o autor aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investido de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento do autor em rematricular no semestre 2018/01, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente de deste sodalício:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85, CAPUT, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.”
(N.U 1009168-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, tenho que a importância fixada da origem (R$20.000,00) se mostra excessiva, de modo que entendo que a indenização deve ser reduzida para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em respeito aos parâmetros estabelecidos por esta Câmara em casos correlatos. Nesse sentido: N.U 1007308-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021; N.U 1009168-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos da súmula do art. 405 do Código Civil, mantida a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021